Tribunal: CARF
Processo: 10073.722323/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722323/2014-61
ACÓRDÃO
2101-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO
DE NEGATIVA. REQUISITO PARA A IMUNIDADE DO ART. 195, §7°, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa
de débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29, III, da Lei n°
12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada
no art. 195, §3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do
disposto no inciso III do art. 14 do Código Tributário Nacional.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
DESPACHO No 42/2021 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no RE no 1.230.957/RS, não
incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em
razão de seu o caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar a incidência das contribuições objeto do presente
lançamento sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2025.

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722323/2014-61
2
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BARRA MANSA contra o Acórdão n. 06-54.466 da 5a Turma da DRJ/CTA, sessão de 14 de abril de
2016, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário relativo aos Autos de
Infração DEBCAD no 51.055.490-3 e 51.055.491-1.
Os autos de infração questionados referem-se a contribuições previdenciárias
devidas pela empresa no período de janeiro a dezembro de 2010, no valor consolidado de R$
4.496.694,42 (AI no 51.055.490-3) e R$ 746.053,80 (AI no 51.055.491-1), totalizando R$
5.242.748,22.
A autoridade fiscal constatou que a recorrente, embora usufruindo da isenção das
contribuições sociais previstas para entidades filantrópicas, descumpriu requisitos legais
estabelecidos no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei no 12.101/09 para manutenção do benefício
fiscal.
Os principais descumprimentos identificados foram: ausência de apresentação de
certidões negativas e de regularidade com o FGTS para determinados períodos; falhas na
escrituração contábil, especificamente no lançamento segregado dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias; não arrecadação das contribuições devidas por segurados
contribuintes individuais; e não inclusão do aviso prévio indenizado na base de cálculo das
contribuições.
A recorrente apresentou impugnação em primeira instância administrativa,
sustentando que mantém regularidade fiscal, que sua contabilidade é adequada e que os
contribuintes individuais já possuíam outras fontes pagadoras onde recolhiam contribuições até o
teto previdenciário. Quanto ao aviso prévio indenizado, alegou jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça no sentido da não incidência de contribuições sobre verbas de natureza indenizatória.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722323/2014-61
3
O acórdão recorrido rejeitou todos os argumentos da impugnante, concluindo que a
entidade deixou de cumprir os requisitos cumulativos estabelecidos no art. 29 da Lei no 12.101/09,
especificamente os incisos III (certidões de regularidade), IV (escrituração contábil regular) e VII
(cumprimento de obrigações acessórias).
Relativamente às certidões de regularidade, a decisão entendeu que a ausência dos
documentos comprobatórios nos períodos exigidos configurou descumprimento objetivo do
requisito legal, independentemente de a entidade ser ou não efetivamente devedora.
Sobre a escrituração contábil, o julgado considerou inadequado o lançamento
conjunto de pagamentos a pessoas físicas e jurídicas em contas contábeis comuns, sem a devida
individualização dos fatos geradores previdenciários.
Quanto aos contribuintes individuais, a decisão rejeitou as declarações
apresentadas pela recorrente por considerá-las extemporâneas e inadequadas às exigências
normativas.
No tocante ao aviso prévio indenizado, o acórdão manteve a incidência da
contribuição, argumentando que, apesar da decisão do STJ no REsp no 1.230.957/RS, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não havia incluído tal verba na lista de dispensa de
contestar e recorrer.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. REQUISITOS.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da
Constituição Federal, pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivos estabelecidos na legislação específica (Lei no Lei 8.212/91 e Lei no
12.101/2009).
AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Não estando expressamente escudada da inclusão no salário de contribuição, em
virtude da alteração introduzida pelo Decreto no 6.727/09, e tendo em vista que a
PGFN não formalizou, até o momento, a inserção de tal rubrica dentre aquelas
com relação às quais há dispensa de contestar e recorrer em virtude,
especialmente, da existência de processo (RE no 565.160) tramitando em sede de
STF, com repercussão geral reconhecida, que poderá alterar o entendimento
expressado pelo STJ, o aviso prévio indenizado compõe a base de cálculo para fins
de incidência da contribuição previdenciária.
Irresignada, a recorrente interpõe o presente recurso voluntário, reiterando os
argumentos da impugnação e sustentando que o processo administrativo fiscal deve buscar a
verdade real. Alega que a simples ausência de certidão não comprova inadimplência, que sua
contabilidade permite identificação dos fatos geradores e que os médicos contribuintes individuais
já recolhiam sobre o teto em outras fontes pagadoras. Sobre o aviso prévio indenizado, reitera a
jurisprudência do STJ quanto à não incidência.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722323/2014-61
4
A recorrente requer seja observado o princípio da busca da verdade real,
convertendo-se o julgamento em diligência, e que seja julgado improcedente o auto de infração,
mantendo-se o benefício fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1.
Das certidões de regularidade fiscal
A controvérsia central refere-se ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no
art. 29 da Lei no 12.101/09 para fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7°, da
Constituição Federal.
O inciso III do art. 29 da Lei no 12.101/09 estabelece como requisito para a
imunidade a apresentação de "certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".
A exigência de regularidade fiscal para entidades imunes constitui concretização da
regra constitucional insculpida no art. 195, §3°, da Constituição Federal, que veda à pessoa jurídica
em débito com o sistema da seguridade social contratar com o Poder Público ou dele receber
benefícios fiscais. Tal dispositivo encontra eco no art. 14, III, do Código Tributário Nacional.
A recorrente sustenta que a ausência de certidão em determinado período não
comprova inadimplência, argumentando que mantém regularidade fiscal comprovada por
documentos posteriores.
O argumento não prospera. A apresentação das certidões constitui requisito
autônomo e objetivo, não se confundindo com a efetiva existência ou inexistência de débitos. O
legislador estabeleceu forma específica de comprovação da regularidade fiscal, não admitindo
outros meios de prova para tal finalidade.
A ratio legis do dispositivo reside na necessidade de garantir que entidades
beneficiárias de imunidade tributária mantenham rigorosa observância de suas obrigações fiscais,
como contrapartida ao benefício concedido.
Ademais, como bem relatado no acórdão recorrido:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722323/2014-61
5
20.3.- Da análise do Relatório Fiscal, bem como dos documentos trazidos aos
autos pela impugnante com a defesa apresentada, ratificamos os termos do
Relatório Fiscal onde a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa não
comprovou sua regularidade fiscal, pois ela não apresentou: a Certidão Negativa
de Débito - CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa- CPD-
EN relativas às contribuições previdenciárias e às de terceiros do período de
09/02/2010 a 07/03/2010 e 05/09/2010 a 31/12/2010; a CND ou CPD-EN
relativas aos tributos federais e à dívida ativa da união para o período de
06/05/2010 a 09/08/2010 e também não apresentou o Certificado de
Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS do período de
20/01/2010 a 07/03/2010 e 13/05/2010 a 01/08/2010 (e outros com intervalos
menores).
20.4.- Assim, a impugnante descumpriu com a sua obrigação legal prevista no
inciso III do art. 29 da lei no 12.101/09. Resta claro que a ausência de um
certificado ou uma certidão, não pressupõe que a empresa é ou não devedora.
Todavia, ela deixou de cumprir com um requisito para a isenção do pagamento
das contribuições sociais previdenciárias.
Assim, a constatação da ausência das certidões exigidas nos períodos indicados no
relatório fiscal configura descumprimento objetivo do requisito legal, independentemente da
situação fiscal efetiva da entidade.
2.2.
Da escrituração contábil
O art. 29, IV, da Lei no 12.101/09 exige que a entidade "mantenha escrituração
contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de
forma segregada".
A legislação previdenciária, por sua vez, determina no art. 32, II, da Lei no 8.212/91
que a empresa deve "lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos".
A autoridade fiscal constatou que a recorrente contabilizou pagamentos a pessoas
físicas e jurídicas em contas contábeis comuns, sem a devida individualização dos fatos geradores
previdenciários.
A exigência de segregação contábil dos fatos geradores previdenciários visa facilitar
a fiscalização e garantir a correta apuração das obrigações tributárias. O lançamento conjunto de
pagamentos com naturezas jurídicas distintas em contas contábeis genéricas contraria a finalidade
da norma.
Registra-se que o Processo no 10073.722322/2014-17, que se refere a exigência de
contribuição previdenciária dos segurados contribuintes individuais não incluídos em GFIP sobre
valores pagos ou creditados aos mesmos, bem como à contribuição dos segurados contribuintes
individuais incluídos em GFIP para os quais não houve desconto obrigatório, foi julgado em
conjunto ao presente processo, concluindo-se pela manutenção da exigência fiscal (exceto quanto
ao aviso prévio) e omitiu os valores pagos a segurados contribuintes individuais na GFIP.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.362 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722323/2014-61
6
Sem razão a recorrente.
2.3.
Do aviso prévio indenizado
A questão do aviso prévio indenizado merece análise apartada, considerando a
evolução jurisprudencial sobre a matéria.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, firmou
entendimento de que não incidem as contribuições previdenciárias e de terceiros sobre o aviso
prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória.
Posteriormente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Despacho no
42/2021, reconhecendo expressamente a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado e
determinando a não contestação de decisões judiciais que afastem a incidência de contribuições
previdenciárias sobre tal verba.
Dessa forma, deve ser afastada a incidência de contribuições sobre os valores pagos
a título de aviso prévio indenizado no período fiscalizado.
Entretanto, vale ressaltar que o STJ, no Tema Repetitivo no 1.170 firmou a tese de
que: “A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título
de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.”
Portanto, deve ser afastada apenas as contribuições previdenciárias incidentes os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
2.4.
Pedido de diligência
Por fim, indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência, vez que a
realização de diligência no presente caso é desnecessária, com fulcro nos arts. 18, 28 e 29 do
Decreto no 70.235/72.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a incidência das contribuições objeto do lançamento sobre os valores pagos a título de
aviso prévio indenizado.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 688
DF CARF MF
Original